Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739241-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDAS: JULIANA RESENDE MOURA DA COSTA, PRIMAVIA MOTORS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO. DEFEITO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CDC 18). FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A fabricante responde solidariamente por vícios em veículo novo, nos termos do CDC 18. 2. O adquirente de veículo zero quilômetro tem direito à rescisão da compra e venda no caso de vício que o torna impróprio para o uso e que não é definitivamente reparado no prazo legal de 30 dias. Devida, ainda, a reparação por perdas e danos (CDC 18, § 1o, II). 3. Dano moral configurado. 4. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que alienou o veículo à parte autora, não podendo ser responsabilizada ao pagamento das parcelas vincendas. Afirma que sua condenação à liquidação do saldo devedor do financiamento bancário junto a instituição financeira implicará em enriquecimento ilícito desta. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Felipe Gazola Vieira Marques, OAB/DF 39.272 (ID 63938888). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, concluiu que “In casu, a perda e dano inclui a quitação do financiamento realizado pela autora com o Banco para a aquisição do bem, não havendo falar, destarte, de enriquecimento sem causa desse. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo, o qual, in casu, deve ser quitado pelas rés, pois caracteriza perdas e danos da consumidora” (ID 54867542). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 63938888. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025